Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702132-33.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYNTHIA ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Intime-se CYNTHIA ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA (embargante/apelante) para que recolha o preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, parágrafo 4o do CPC). Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora